Tribunal: TJDFT
Processo: 0021268-27.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DECISÃO 1. Com a juntada da certidão de ID 14236408, SUSPENDO o cumprimento da decisão de preferência constitucional de ID 13291071 até que o credor JOSÉ EDGAR LOPES DOS SANTOS esclareça a divergência apontada na certidão, qual seja: número de CPF do credor JOSÉ EDGAR LOPES DOS SANTOS não é o mesmo que o número do CPF da REQUISIÇÃO RETIFICADORA de fl. 17 - ID 8607291. 2. No mesmo sentido, oficie-se ao Juízo de Origem para esclarecer qual o número correto do CPF da parte credora JOSÉ EDGAR LOPES DOS SANTOS, sugerindo o envio da retificação da requisição do precatório com o número correto do CPF. 3. Cumpridas as diligências e obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos para o cumprimento da preferência constitucional. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios